Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
1. Não obstante o artigo 99 do Código de Processo Civil autorizar que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso, no caso em que pleito idêntico encontra-se pendente de julgamento na instância a quo a apreciação da matéria nessa via acarretará supressão de instância, devendo ser sobrestado o recolhimento do preparo para momento posterior ao julgamento do pleito.
2. Não será concedida tutela de urgência quando não houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. A lei 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê, no artigo 26, que vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário que poderá promover a alienação do bem.
4. Com o eventual reconhecimento da ocorrência de ilegalidades no leilão extrajudicial do imóvel, os agravantes poderão buscar ressarcimento das perdas e danos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.